Tribunal: TJDFT
Processo: 0735121-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735121-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDRE ESTEVAO DOS REIS 59918250178, ANDRE ESTEVAO DOS REIS, DEISE KELLY MENDES ALVES DE LIMA, GEOVANA ALVES FELIX LIMA, A. M. A. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: DEISE KELLY MENDES ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0718963-34.2023.8.07.0003, deferiu a tutela de urgência para obrigar a agravante a manter a vigência do plano de saúde contratado. Considerando a ausência de razões recursais, devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante colaciona as razões recursais no ID 50903806. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente inadmissível seja por preclusão, seja por falta de fundamentação. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. (Destaquei) Requisito para conhecimento do recurso é a devida exposição dos fatos e do direito. No caso dos autos, a parte agravante apresentou as razões recursais após ser intimada sobre o não conhecimento do recurso. Apresentação de razões após a interposição do recurso, viola a preclusão consumativa, bem como o princípio da unirrecorribilidade. Assim, não ultrapassa a fase cognitiva recurso que não expõe os fatos e fundamentos de direito. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. MAMOPLASTIA. RECUSA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. ROL ANS. TAXATIVO. JUSTIFICATIVA LEGÍTIMA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO. MULTA. MOTIVO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUITATIVO. 1. Recursos interpostos por ambas as partes, cujo cerne da controvérsia é o cabimento de danos morais pela recusa da Operadora de plano de saúde em dar cobertura à cirurgia de mamoplastia em virtude de falta de previsão no rol da ANS. 2. Preliminar de admissibilidade da Apelação adesiva - Princípio da Dialeticidade: O artigo 932, III, dispõe que: "Incumbe ao relator: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ouque não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 3. A mera indignação da apelante ao argumento de sofrimento imensurável e atitude desumana/ usurária da operadora de plano de saúde, desacompanhada de evidências suficientes para modificar o julgamento, fere o princípio da dialeticidade porque não impugna a fundamentação da sentença ou demonstra inadequação por error in procedendo ou in judicando. Nega-se conhecimento ao recurso ambivalente, adstrito a repetir os mesmos argumentos já apreciados pelo juízo a quo, cujas razões recursais não confrontam os motivos da decisão recorrida. Preliminar parcialmente acolhida, para não conhecer o recurso adesivo no tocante à majoração dos danos morais. (...) (Acórdão 1334926, 07079557120208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verificado o descabimento do recurso, o mesmo não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que os fundamentos do recurso não podem ser alterados sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 4 de setembro de 2023 15:51:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador